Tribunal: TCU
Processo: 013.260/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Maria Alves Queiroz dos Santos e Suzete Ludovico de Melo, pensionistas de ex-servidores da Universidade Federal de Goiás, contra o Acórdão 8808/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de pensão civil instituídos em benefício das recorrentes foram considerados ilegais, negando-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, em relação às recorrentes; 9.3. considerar tacitamente registrados os atos de pensão civil instituídos em benefício de Maria Alves Queiroz dos Santos e de Suzete Ludovico de Melo; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e à Universidade Federal de Goiás.